Tribunal: STF
Processo: ARE 1583601
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Guzzi Indústria e Comércio de Aparelhos Elétricos Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:
 
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE LEGALIDADE DE LEI. ICMS NA BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS. VEDAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É sabido que a Exceção de Pré-Executividade é uma forma de defesa do executado, admitida por construção doutrinária-jurisprudencial, na qual se admite a discussão de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, e que possam ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória, mediante prova pré-constituída, dispensando-se a garantia prévia do juízo para que essas alegações sejam suscitadas. 2. Com efeito, a Egrégia Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, representativo da controvérsia e submetido à sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - CPC de 1973. Acresça-se, dispõe a Súmula nº 393 da Corte Superior. 3. Está assente na jurisprudência, ademais, a impossibilidade de se debater legalidade ou inconstitucionalidade de Lei em sede de Objeção de Executividade. Especificamente ao que concerne à inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo do Programa de Integração Social – PIS e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, recentemente o plenário do E. Supremo Tribunal Federal – STF (RE nº 574.706) posicionou-se contra, todavia a insurgência da executada não se exaure com uma simples tese de direito, pois, na espécie, é preciso que se faça apuração contábil das receitas utilizadas na base de cálculo do tributo, para assim verificar a parcela a ser excluída. Vide jurisprudência TRF3. 4. O julgado foi claro ao tratar a matéria, conforme novamente acima destacado, não tendo sido trazido qualquer novo elemento a justificar a interposição do Agravo Interno e retificação do decidido. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 5031783-94.2023.4.03.0000, 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 30.07.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, da Constituição da República, e ao Tema 69 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base nas Súmulas nº 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento, e, ainda, ao fundamento autônomo de que a discussão sobre o cabimento da exceção de pré-executividade não alcança cunho constitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição.
Contudo, a parte agravante não impugnou, nas razões do agravo, o segundo fundamento da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a sustentar a inaplicabilidade das Súmulas nº 282 e 356/STF, alegando prequestionamento implícito, e a reiterar as razões de mérito já expendidas no recurso extraordinário, sem enfrentar o óbice de que a controvérsia não possui cunho constitucional. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.470.276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 06.03.2024)
 “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.438.315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, 08.03.2024)
 
 Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal, uma vez que a matéria constitucional versada nos arts. 145, § 1º, e 150, II, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Base de cálculo. PIS e COFINS. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Multa processual. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279/STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional. II. Questão em discussão 2. Determinar se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. III. Razão de decidir 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 4. Agravo não provido. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (ARE 1.587.770-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2026)
“Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. Base de cálculo. PIS e COFINS. Necessidade de dilação probatória. Encargo do decreto lei 1.025/69. Controvérsias de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.548.246 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.07.2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente